Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716237-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 26290066) opostos pela agravante, NÁDIA MARIA RODRIGUES, contra decisão monocrática deste Relator (ID 26188941), na qual indeferiu o o pedido de efeito suspensivo. Afirma haver omissão no decisum. Aduz que a r. decisão “o nobre julgador nada manifestou sobre a referida questão afirmando apenas que o mesmo não seria parte na ação de Embargos de Terceiros.” Afirma que referida omissão representa risco de dano grave de difícil ou impossível reparação por prejudicar diretamente a instrução processual em desfavor do direito da agravante, motivo pelo qual se justifica o manuseio dos presentes Embargos de Declaração. Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferido o pedido de efeito suspensivo. Instada a se manifestar, a parte agravada quedou-se inerte, deixando de apresentar contraminuta (ID 26641216). É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. O embargante alega omissão no decisum. Sem razão o embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Referido vício também é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. A decisão embargada foi bastante clara ao enfatizar que a análise era restrita aos requisitos do pedido liminar quanto ao efeito suspensivo. O embargante, por sua vez, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível de fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator